Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em especial quando o conjunto probatório revela, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime patrimonial, com destaque para o relato harmônico e detalhado da vítima e para a confissão parcial do réu, à ocasião do seu interrogatório. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma branca e arma de fogo no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência das causas de aumento de pena estabelecidas no artigo 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia dos artefatos. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Deve ser preservado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, porquanto compatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.